Tribunal: STF
Processo: RE 85917
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. CASOS DE PERNAMBUCO, SOLVIDOS PELA
JUSTIÇA LOCAL A LUZ DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE LEIS ESTADUAIS DO
TEMPO EM QUE SEUS PRECEITOS NÃO CONTRARIAVAM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.